Tribunal: TJDFT
Processo: 0737137-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737137-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALTAS HORAS BARBEARIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial requerido contra ALTAS HORAS BARBEARIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, indeferiu a reiteração de pesquisa de bens da executada por meio do SISBAJUD, na modalidade teimosinha (ID 245780046). Em suas razões (ID 75783156), sustenta que: 1) segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, é possível a reiteração das pesquisas em sistemas do juízo desde que transcorrido o lapso temporal de 1 ano; 2) no caso, a última pesquisa foi realizada em março de 2024; 3) a reiteração da pesquisa SISBAJUD é imprescindível para tentativa de localização de bens passíveis de penhora; 4) esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis do devedor, é possível a adoção de medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil – CPC; 5) incumbe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens; 6) o requerimento é razoável e não encontra óbices legais. Requer o efeito suspensivo para determinar a imediata pesquisa via SISBAJUD, na modalidade teimosinha. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 75813473). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento de nova pesquisa no SISBAJUD, de forma reiterada. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. A lentidão na tramitação do feito na origem não configura risco de dano. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator